Tribunal: TJBA
Processo: 8046773-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046773-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELVIS PIRES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUANA MACHADO MOREIRA

APELADO: DIEGO SOARES PETILO MOTA

Advogado(s)
:
RODRIGO RAIOL SANTOS, LUDMILA TERAOKA DE MENEZES CAMARA

ACORDÃO

Ementa: Embargos de Declaração em Apelação. Direito Civil e Processual Civil. Alegada contradição interna no acórdão. Inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria de mérito já enfrentada. Imprecisão redacional no relatório. Irrelevância para o desfecho do julgamento. Responsabilidade civil. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em Exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação em demanda de responsabilidade civil, nos quais o embargante sustenta a existência de contradição interna manifesta, sob o argumento de que o julgado teria atribuído ao apelante a alegação de que as lesões seriam leves e de que inexistiria dolo em sua conduta, pleiteando a integração do
decisum
.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da inconformidade pauta-se em definir se o acórdão embargado padece de contradição sanável, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, apta a justificar a oposição de embargos de declaração, ou se o inconformismo do embargante traduz mera pretensão de rediscussão do mérito já decidido.

III. Razões de Decidir

3. A contradição sanável por embargos é aquela verificada no interior do próprio julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre suas premissas ou entre a fundamentação e a conclusão, não se confundindo com o simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. A menção, no relatório, à natureza leve das lesões corresponde a leitura interpretativa extraída do laudo pericial em cotejo com o Código Penal, não configurando tese autônoma formulada pelo apelante, o que, quando muito, revela imprecisão redacional de caráter descritivo, incapaz de comprometer a coerência lógica do voto.

5. Eventual imprecisão restrita ao relatório não interfere na fundamentação nem no desfecho do julgamento, inexistindo contradição interna apta a ensejar a integração do acórdão.

6. A alegação de inexistência de dolo foi efetivamente suscitada nas razões de apelação, sendo irrelevante a distinção terminológica entre “ausência” e “inexistência”, por se tratarem de expressões semanticamente equivalentes no contexto jurídico.

7. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia sob a ótica da responsabilidade civil, examinando a presença da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, sendo o dolo prescindível como requisito autônomo para a configuração do dever de indenizar.

8. Todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram expressamente analisadas, incluindo a suficiência probatória, a autoria, a licitude das provas e a adequação do
quantum
indenizatório, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

IV. Dispositivo e Tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
Embargos de Declaração em Apelação nº 8046773-17.2021.8.05.0001
, tendo como partes
ELVIS PIRES OLIVEIRA
, na qualidade de embargante, e
DIEGO SOARES PETILO MOTA
, na qualidade de embargado.

Pelo exposto,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.